Tribunal: TJSP
Processo: 1125917-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.354,00 – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125917-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125917-42.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 10a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Andrea de Abreu e Braga
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REGRESSO
DANOS MATERIAIS Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou indenização securitária ao segurado Sub-
rogação nos direitos do segurado
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento
do valor de R$ 1.354,00 RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO
Voto no 26124
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.142/144, prolatada pela I. Magistrada Andrea de Abreu e Braga (em 27 de janeiro de
2020), que julgou procedente a “ação regressiva de ressarcimento de danos materiais”, para
condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 1.354,00 (com correção monetária
desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 20% do valor da
condenação). Anoto que atribuído à causa o valor de R$ 1.354,00.
Alega que caracterizados o cerceamento de defesa (necessária a
produção de prova testemunhal), a inépcia da petição inicial (não comprovado o
desembolso da Autora), a falta de interesse processual (ausente o pedido administrativo), a
ilegitimidade passiva (ausente o nexo causal entre a prestação de serviços e os danos
causados aos bens do segurado), que a responsabilidade objetiva da Requerida não é
absoluta, que caracterizada a hipótese de caso fortuito ou força maior, que não
demonstrado o nexo de causalidade, que não que não houve falha na prestação de serviços,
que aplicável a resolução número 414/2010 da ANEEL, que não comprovados os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125917-42.2019.8.26.0100 -Voto no
3
materiais, que incabível a inversão do ônus da prova e que inaplicável a legislação
consumerista. Pede o provimento do recurso, para afastar a sentença, com o
prosseguimento do feito na Vara de origem, ou para a extinção da ação ou, ainda, para a
improcedência da ação (fls.146/191).
Contrarrazões a fls.196/205.
É a síntese.
Não caracterizado o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode,
após analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
Ausente a inépcia da inicial, pois preenchidos os requisitos
descritos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, com a especificação da causa
de pedir e do pedido, notando-se que suficientes as provas trazidas aos autos pela Autora
(fls.31/43), não arguindo a Requerida a falsidade dos documentos.
Presente o interesse processual, pois o prévio uso da chamada “via
administrativa” (solicitação do pagamento diretamente à Requerida) não é pressuposto
essencial ao exercício do direito de ação, o que poderia excluir da apreciação do Judiciário
uma possível lesão a direito individual, em violação ao disposto no artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal (STF, MS 23.789, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em
30/06/2005).
Não caracterizada a ilegitimidade passiva, pois a Requerida é a
concessionária de energia elétrica responsável pelo fornecimento de energia ao segurado da
Autora e “a unidade consumidora do endereço do segurado foi afetada por um
distúrbio/súbita oscilação de energia elétrica, proveniente das redes de distribuição
administradas pela ré, fato este, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o imóvel do segurado” (fls.03), salientando-se que a legitimidade processual é
aferida in status assertionis e que a existência ou não da responsabilidade é questão de
mérito.
No mais, incontroverso que o sinistro ocorreu em 28 de novembro
de 2016, quando danificados os bens do segurado Milton Ueno Tigusa (fls.36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125917-42.2019.8.26.0100 -Voto no
4
A Autora alega, na petição inicial, que “a unidade consumidora do
endereço do segurado foi afetada por um distúrbio/súbita oscilação de energia elétrica,
proveniente das redes de distribuição administradas pela ré, fato este, que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóvel do segurado”, que “dessa falha na
prestação do serviço da ré decorreram os danos nos equipamentos que estavam ligados à
rede de distribuição por ela administrados”, e que realizado o pagamento no valor total de
R$ 1.354,00 ao segurado, e pede a condenação da Requerida ao ressarcimento de tal valor
(fls.01/23).
A Requerida sustenta, na contestação, que “nada demonstra
cabalmente o nexo causal entre os danos nos equipamentos do segurado e o fornecimento
da energia elétrica pela ré” e que “não há uma presunção de que a queima foi causada
necessariamente por uma má prestação no serviço prestado pela requerida” (fls.60/81).
Assim, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados (se
houve oscilação da tensão elétrica na data do evento e se presente o nexo de causalidade
entre a eventual oscilação da tensão elétrica e os danos causados aos bens do segurado),
entendo que seria cabível a dilação probatória, com a produção de provas pericial e
testemunhal.
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente que
desnecessária a produção de novas provas, passo a acompanhar o entendimento
majoritário.
Sendo assim, a Autora provou o fato constitutivo do seu direito
(artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil): apresentou a apólice do seguro
(fls.32/34), o registro de ocorrência do sinistro (fls.36), o laudo técnico (consignando que
os equipamentos foram danificados “por descarga elétrica/ oscilação de energia” e “por
exposição a forte descarga elétrica (raio) fls.37/38), o orçamento dos bens danificados
(fls.38/40), o relatório do sinistro (fls.41/42) e o pagamento de indenização securitária
(valor de R$ 1.354,00 fls.43).
Assim, porque comprovada a ocorrência de raio no imóvel do
segurado, entendo que seria caso de exclusão da responsabilidade civil da Requerida
(concessionária de serviço público)
que responde objetivamente “tanto por atos
comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125917-42.2019.8.26.0100 -Voto no
5
omissão do Poder Público” 1, mas, por outro lado, a responsabilidade objetiva não é
revestida de caráter absoluto, sendo possível a exclusão da responsabilidade civil do Estado
(ou da empresa concessionária de serviço público), em caso de incidência das excludentes
da responsabilidade culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente que
os “raios e trovões“ e as “descargas elétricas” estão intrinsecamente ligadas ao risco da
atividade da Requerida, passo a acompanhar o entendimento majoritário.
Dessa maneira, cabia à Requerida infirmar a prova. Vale dizer, era
ônus da Requerida trazer a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) quanto ao rompimento do
nexo de causalidade entre a oscilação da tensão elétrica na data do evento e os danos
causados aos bens do segurado , o que não ocorreu.
Assim, correta a condenação da Requerida ao pagamento do valor
de R$ 1.354,00.
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
1 ARE 697326/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 26/04/2013.